Tribunal: STF
Processo: ARE 1470846
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-09
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo interno em face de decisão monocrática proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo em recurso especial interposto pelos agravantes.



    2. A parte agravante limita-se a impugnar os motivos da decisão denegatória do agravo em recurso especial, o qual julgou-o intempestivo. Por fim, requer a reconsideração da decisão proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça.



    3. É o relatório. Decido.



    4. Deixo de abrir prazo para as contrarrazões, na medida em que mantida decisão que aproveita à parte agravada. Passo à análise do recurso.



    5. O recurso não merece conhecimento.



    6. Inicialmente, pontuo ser o recurso manifestamente incabível. A parte agravante interpôs o recurso de agravo interno em face de uma decisão monocrática da Presidência do Superior Tribunal de Justiça. Conforme prevê o art. 1.021, caput, do Código de Processo Civil, “Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”



    7. Logo, não cabe a esta Corte apreciar agravo contra a inadmissão de recurso especial, o qual compete ao próprio STJ. O que, cumpre destacar, já fora realizado (eDoc. 55).



    8. Ademais, nas razões do presente recurso, a parte agravante limitou-se a impugnar os motivos da decisão denegatória do agravo em recurso especial, nada tecendo sobre a inadmissão do recurso extraordinário.



    9. Assim, verifico que as razões do agravo interno estão dissociadas dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, o que caracteriza a deficiência na sua fundamentação. Essa deficiência faz incidir o óbice da Súmula 284 do STF, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 



    10. Nesses casos, nos termos da jusrisprudência do Supremo Tribunal Federal, deve-se determinar o trânsito em julgado, independentemente de publicação do acórdão, bem como a baixa imediata dos autos à origem. Confira-se:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE ATIVA. ADEQUAÇÃO DA VIA. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ARTS. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada” e “a petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada”. Ausência de ataque, nas razões do agravo interno, aos fundamentos da decisão agravada. 2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 3. Agravo interno não conhecido, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de baixa dos autos, independentemente da publicação do presente acórdão. (ARE 1.439.324-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. em 18.09.2023). 



    EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO DO PLENÁRIO. NÃO CABIMENTO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. PRECEDENTES. 1. Incabíveis os embargos de divergência contra acórdão do Plenário. 2. A interposição de recurso incabível não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de eventual recurso adequado. 3. Embargos de divergência não conhecidos, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação, e determinação de certificação do trânsito em julgado na data deste julgamento, com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão (ARE 1.362.143- AgR-EDv, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 09.05.2022). 



    11. Ante o exposto, não conheço do agravo interno e determino o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente